Tribunal: TJMT
Processo: 0003616-23.2013.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003616-23.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. - CNPJ: 03.420.926/0001-24 (APELANTE), ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.252.481-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS/DIFAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CP-EN). OFERTA DE CAUÇÃO ANTES DA EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALCANCE AUTOMÁTICO À INSCRIÇÃO NO CADIN OU À SUSPENSÃO DE SANÇÕES DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação cautelar inominada, preparatória de anulatória de débito fiscal, que acolheu parcialmente o pedido para determinar ao Estado de Mato Grosso a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (CP-EN), em relação ao crédito tributário apontado no Termo de Intimação nº 16741001600048201230, referente ao ICMS/DIFAL. A autora, para viabilizar a certidão, ofereceu caução mediante carta de fiança bancária no valor de R$ 574.284,75. Em grau recursal, buscou-se a extensão dos efeitos da decisão para impedir inscrição no CADIN e aplicação de sanções moratórias enquanto ausente execução fiscal e pendente a exigibilidade do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (CP-EN), fundada na oferta de caução, autoriza a vedação à inscrição no CADIN; (ii) estabelecer se é possível afastar sanções de mora com base exclusivamente na expedição da CP-EN, sem a suspensão formal da exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência admite a expedição de CP-EN com base na oferta de caução idônea, mesmo antes da execução fiscal, para fins de comprovação de regularidade fiscal perante o Poder Público, conforme autorizado pelo art. 206 do CTN.

4.

A própria petição inicial delimitou o pedido exclusivamente à expedição da CP-EN, sem requerer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, afastando, portanto, os efeitos típicos dessa suspensão.

5.

A expedição de CP-EN não tem o condão de impedir a inscrição do devedor no CADIN nem de afastar as sanções moratórias, que pressupõem a existência de causa legal de suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 151 do CTN.

6.

O provimento jurisdicional deferido, de natureza eminentemente documental, não pode ser ampliado para alcançar medidas de natureza sancionatória, tampouco interfere na exigibilidade do crédito em si, que permanece hígido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (CP-EN), fundada na caução prestada antes do ajuizamento da execução fiscal, não implica suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

2.

A emissão de CP-EN não impede, por si só, a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes (CADIN), nem afasta a aplicação de sanções moratórias, ausente decisão judicial que suspenda a exigibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível nº 0003616-23.2013.8.11.0041, interposta por GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. (TELEFÔNICA BRASIL S.A.) contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT nos autos de Ação Cautelar Inominada, com pedido de liminar, preparatória de Ação Anulatória de Débito Fiscal, proposta em face do Estado de Mato Grosso, que, resumidamente, acolheu parcialmente o pedido para determinar ao ente estadual a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (CP-EN) em favor da requerente, relativa ao crédito tributário consubstanciado no Termo de Intimação nº 16741001600048201230, atinente a ICMS/DIFAL.

Na origem, a autora sustentou necessitar de regularidade fiscal permanente para participar de licitações e manter contratos com a Administração Pública, apontando que o Termo de Intimação nº 16741001600048201230 constituía óbice à emissão/renovação da certidão perante a SEFAZ/MT enquanto não ajuizada a execução fiscal; por isso, ofereceu caução por meio de carta de fiança bancária nº 04540420251/001, emitida pelo HSBC Bank Brasil S.A., no valor de R$ 574.284,75, como adiantamento de penhora para futura execução.

Irresignada, com a procedência parcial dos pedidos, a apelante sustenta que, além da expedição da CP-EN reconhecida na sentença, deve o Estado abster-se de promover inscrição no CADIN e de impor quaisquer sanções de mora enquanto o único fundamento para tais medidas for o referido Termo de Intimação, até a suspensão da execução fiscal a ser eventualmente proposta. (Id. 290594439- fls. 220/225).

Foram apresentadas contrarrazões. (Id. 290594439 fls. 235/243).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Ezequiel Borges de Campos, declinou da manifestação de mérito, por entender inexistir hipótese de intervenção obrigatória (CF, art. 127; CPC, arts. 176 e 178), por se tratar de matéria de interesse econômico individual da apelante. (Id. 304335394).

Recurso tempestivo. Devidamente preparado. (Id. 290802881).

Após, vieram-me à conclusão por distribuição regimental.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se

de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos de ação cautelar inominada, preparatória de anulatória de débito, acolheu parcialmente o pedido para determinar ao Estado de Mato Grosso a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (CP-EN) em relação ao crédito apontado no Termo de Intimação n.º 16741001600048201230 (ICMS/DIFAL). A autora ofereceu carta de fiança bancária n.º 04540420251/001, emitida pelo HSBC Bank Brasil S.A., no valor de R$ 574.284,75, como caução e
“adiantamento de penhora”
para a futura execução fiscal.

Em suas razões, a apelante sustenta que, além da expedição da CP-EN deferida na origem, deve o Estado abster-se de promover a inscrição no CADIN e de lhe imputar sanções de mora, quando fundadas exclusivamente no referido Termo de Intimação, até a suspensão da execução fiscal que venha a ser ajuizada.

De pronto, reconhece-se a admissibilidade do apelo. No mérito, contudo, a pretensão não comporta acolhimento.

Com efeito, o provimento jurisdicional de primeiro grau limitou-se a assegurar a expedição de CP-EN, providência compatível com a jurisprudência que admite, antes do ajuizamento da execução, a oferta de caução idônea como
“antecipação de penhora”
para viabilizar a certidão de regularidade fiscal (CTN, art. 206). A própria inicial delineou com precisão esse alcance: não se pediu suspensão da exigibilidade do crédito,
“mas tão somente”
a tutela para renovar a certidão e manter a regularidade fiscal necessária à continuidade de suas atividades e à participação em licitações.

Nesse quadrante, a solução sentencial harmoniza-se com o entendimento invocado pela própria contribuinte quanto à viabilidade da CP-EN mediante caução (precedentes colacionados nas peças), sem que daí decorra, por si, restrição a atos de cobrança ou cadastro.

Diversa, entretanto, é a consequência pretendida em grau recursal. A proibição de inscrição em cadastros de inadimplentes (CADIN) e a vedação de sanções moratórias supõem, como regra, a presença de causa legal de suspensão da exigibilidade (CTN, art. 151) ou, ao menos, cenário normativo que retire do crédito a nota de exigibilidade apta a legitimar aquelas medidas. No caso, não houve pedido nem reconhecimento judicial de suspensão; ao revés, a contribuinte expressamente consignou que não buscava tal efeito, mas apenas a regularidade documental via CP-EN.

Desse modo, não se pode transmutar a tutela deferida — restrita à emissão de certidão — em escudo amplo contra a prática de atos administrativos correlatos à inadimplência enquanto a exigibilidade permanece incólume. A CP-EN é título vocacionado a atender exigências formais de habilitação e manutenção de contratos públicos, não equivalendo a CND nem produzindo, por si, efeitos suspensivos sobre o crédito.

Ressalte-se, por fim, que o Ministério Público, chamado aos autos, declinou da intervenção de mérito, por se tratar de controvérsia de interesse econômico individual da apelante — o que reforça a natureza estritamente instrumental da tutela obtida (certidão), sem reflexos generalizados sobre a política arrecadatória ou regime sancionatório.

Nessas condições, respeitada a moldura do pedido e a extensão da tutela deferida, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., para manter integralmente a sentença, que assegurou a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em face do Termo de Intimação n.º 16741001600048201230, indeferindo-se a pretensão recursal de vedação à inscrição no CADIN e de afastamento de sanções de mora sem prévia suspensão da exigibilidade.

Diante do desprovimento, majoram-se os honorários advocatícios em favor do recorrido, na forma do art. 85, § 11, do CPC, em 2% (dois por cento), tornando a condenação a esse título em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025